Tribunal: STF
Processo: RE 1596346
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI 8.080/90 – PROTEÇÃO – PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL – IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – STJ - RESP nº 1.657.156/RJ - PRINCÍPIO ATIVO – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO - BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. Nos moldes do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 6º e art.196). A Lei 8.080/90 contempla em seu artigo 2º a saúde como direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis aos seu pleno exercício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o fornecimento de medicamento não incluído previamente em lista do Sistema Único de Saúde condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro na ANVISA do medicamento. A Administração Pública não está adstrita a entregar estritamente a formulação com o nome comercial, desde que respeitadas as concentrações prescritas no relatório médico. O fornecimento do medicamento deve ser condicionado à apresentação receituário médico atualizado, a fim de que a Administração Pública possa controlar a aquisição do insumos e as verbas públicas destinadas à aludida compra. Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a adoção de medidas cominatórias, inclusive a determinação de bloqueio de verba pública.”

Sustenta o recorrente que “o acórdão recorrido, ao responsabilizar o Estado de Minas Gerais pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, viola o art. 196 da Constituição, pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RExt. 855.178/SE”.
Alega que “não se sustenta o pedido unicamente dirigido ao Estado de Minas Gerais de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém a prerrogativa de alteração ou adequação”.
Argumenta que “[n]os termos do voto do ministro Edson Fachin, redator para o acórdão que fixou a tese no julgamento do referido Tema 793 pelo STF, quando o medicamento não está padronizado para fornecimento por nenhum dos entes federados, tal fornecimento deve ser obtido junto à União, que detém a competência para a avaliação e incorporação de novas tecnologias para fornecimento pelo SUS – art. 19-Q, da Lei 8.080/90”.
Ressalta que, “na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a incluir no processo a União e a ela direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral”.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “determinar a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento”.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta por Nícolas Urgel de Melo Santos em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Dores de Campos, objetivando “o fornecimento imediato do medicamento Canabidiol sem THC Prati-Donaduzzi concentração de 200 mg/ml – 6.000 mg CBD frasco de 30 ml, registrado perante a ANVISA sob o nº. 1.2568.0313), nos termos da receita médica”.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência.
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento para “I) determinar que agravado forneça o medicamento Canabidiol, conforme indicação constante do receituário médico; II) condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de receituário médico; III) determinar o bloqueio de verba pública em caso de descumprimento da decisão”.
Com efeito, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que, em síntese, foi provido para deferir a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento requerido, o que atrai, induvidosamente, o óbice da Súmula 735 deste Supremo Tribunal Federal. 
A jurisprudência da Corte é pacífica quanto ao não cabimento de recurso extraordinário originário de agravo de instrumento aviado contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:

“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento pelo estado. Recurso interposto contra decisão que analisa pedido de antecipação de tutela ou medida liminar. Incidência da súmula nº 735/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula nº 735/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.452.821/AM-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 09/01/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2013).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 540.982/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/05/2009).

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente de fornecimento de medicamentos: RE nº 1.602.403/PI, Cristiano Zanin, DJe de 11/05/2026; RE nº 1.595.257/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 08/04/2026; RE nº 1.594.198/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/03/2026; RE nº 1.583.106/MG, de minha relatoria, DJe de 18/12/2025; RE nº 1.551.533/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 30/05/2025; e ARE nº 1.294.968/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2021. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente